Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REQUERENTE CUSTODIADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. No caso, o autor está custodiado no sistema prisional, em razão de condenação criminal, desde setembro de 2022 e demonstra inexistir declaração de imposto de renda referente aos últimos 3 (anos), ao fundamento da ausência de rendimento mensal superior a 2 (dois) salários mínimos. Logo, a prova dos autos conduz à conclusão de que o agravante apresenta hipossuficiência econômica e, nessa medida, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.